Tribunal: TJMT
Processo: 0006530-43.2011.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006530-43.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (APELANTE), DIVADIR DE PIERI - CPF: 138.133.239-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (APELANTE), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (APELANTE), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO/SOJA COM PREÇO A FIXAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – DATA LIMITE PARA A FIXAÇÃO DO PREÇO PRORROGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte possa figurar no polo passivo da lide é indispensável que entre ela e a parte adversa exista, ou tenha havido, uma relação jurídica que,
in casu
, está demonstrada pela Escritura de Abertura de Crédito Rotativo com Garantia Hipotecária na qual consta como Outorgante Devedora a empresa Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda, Outorgante Credora a Apelada e, como Intervenientes Anuentes Hipotecantes, todos os Apelantes.

O conjunto probatório dos autos demonstra que nos dois Contratos de Compra e Venda de Feijão Soja não foi prorrogado para Julho/2009 a data limite para a fixação do preço dos produtos, o que afasta a tese de inexigibilidade do título executado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006530-43.2011.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ronaldo Cardoso da Silva e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução
opostos em face da
ADM do Brasil Ltda.
, e condenou os Embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, os Apelantes defendem a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação executiva, pois além de não terem participado das negociações e da formalização dos contratos, as cláusulas contratuais estabelecem que somente as dívidas e as obrigações relacionadas à falta de entrega de grãos vendidos ou de pagamento pelos insumos/agroquímicos adquiridos estão cobertas pela garantia hipotecária, não havendo qualquer menção quanto aos débitos e/ou obrigações oriundas de divergência entre as partes em relação à data para a fixação futura do preço do produto vendido.

Sustentam a inexigibilidade do título executivo tendo em vista a prorrogação da data para a fixação do preço dos produtos.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 109992582.

O recurso foi recebido em seu natural efeito, pois não foram demonstrado os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ID. 115037498).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Apelantes
Ronaldo Cardoso da Silva e Outros
opuseram
Embargos à Execução
em face da Apelada
ADM do Brasil Ltda.
.

Na peça vestibular, explicitaram que a Apelada (ADM) ajuizou
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa
(n.º 349/2011 – código 102346) em desfavor de
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda
e dos Apelantes (Ronaldo e Outros), tendo em vista 02 (dois) Contratos de Compra de Venda de Feijão/Soja com Preço a Fixar entabulados com a empresa executada (Viana). Nesta ação, segundo noticiaram, a Apelada objetiva o recebimento de vultosa quantidade de grãos, resultante da diferença apurada entre o valor antecipado a título de pagamento e o valor fixado no produto.

Nos
Embargos à Execução
os Recorrentes defenderam a inexigibilidade do título, ao argumento de que a Apelada juntamente com a Executada
Viana Trading
postergaram (de 26/12/2008 para Julho/2009) a data para a fixação do preço dos produtos (soja), sendo oferecido por esta empresa (Viana) nova garantia hipotecária para efetivar o pacto.

Salientaram que, inobstante a empresa
Viana Trading
ter cumprido integralmente com a entrega dos 30.000.000kg (trinta milhões de quilogramas) de feijão/soja nas épocas previstas no contrato, a alteração da data foi proveniente da crise mundial que inflamou o mercado internacional e, por consequência, gerou desiquilíbrio contratual entre as partes.

Pleitearam, com esses argumentos, a nulidade da ação executiva, nos termos do art. 618, I, c/c 267, IV, § 3.º, ambos do CPC/73.

Os Apelantes também defenderam sua ilegitimidade para compor o polo passivo, já que atuaram apenas como intervenientes garantidores e entregaram em hipoteca o imóvel rural objeto da matrícula n.º 8.765 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, com o propósito de garantir o cumprimento da obrigação pela Executada Viana Trading, até o limite de R$ 5.053.361,20 (cinco milhões, cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Asseguraram não ter participado das negociações ou formalização dos contratos, desconhecendo todas as obrigações assumidas pela Viana Trading, o que configura a inexistência de título executivo em face dos Embargantes/Apelantes.

A Embargada/Apelada apresentou impugnação aos Embargos no ID. 109992450 – Pág. 5 até 20.

Audiência de Instrução e julgamento foi realizada em 09/03/2021, conforme Termo e depoimentos de IDs. 109992493 até 109992554.

Memoriais dos Embargantes/Apelantes (Ronaldo e Outros) no ID. 109992559 e da Embargada/Apelada (ADM) no ID. 109992561.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos por
Ronaldo Cardoso da Silva e Outros
, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenou-os ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante da ausência de vícios a serem sanados na sentença, os Aclaratórios opostos foram rejeitados.

Inconformados, os Apelantes recorreram e defendem a ilegitimidade passiva e a inexigibilidade do título executivo.

Como é cediço,
legitimidade ad causam
consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, portanto, para verificar se há legitimidade passiva é preciso antes ver o que será discutido em juízo.

Em outras palavras, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.

No caso concreto, ao que se extrai do ID. 109983996 – Pág. 6 até 11, em 22/08/2007 foi lavrada “Escritura de Abertura de Crédito Rotativo com Garantia Hipotecária” na qual consta como Outorgante Devedora
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda
, Outorgante Credora a Apelada e, como Intervenientes Anuentes Hipotecantes todos os Apelantes.

Da leitura da Cláusula Primeira e Oitava desse documento, observa-se que os Apelantes entregaram em hipoteca o imóvel rural objeto da matrícula n.º 8.765 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, com o propósito de garantir o cumprimento da obrigação assumida pela
Viana Trading
, até o limite de R$ 5.053.361,20 (cinco milhões, cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), durante o período de 5 (cinco) anos,
verbis:

Cláusula Primeira: A CREDORA concede ao DEVEDOR, pelo prazo contratual de 60 meses, contados do registro da presente escritura no Cartório de Registro de Imóveis competente, um crédito rotativo até o limite de R$ 5.053.361,20 (cinco milhões, cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), equivalentes nesta data a 14.236.200 kg de soja, com a finalidade de permitir as operações de comercialização de grãos e/ou farelo de soja e/ou amêndoas de cacau e/ou fertilizante e/ou insumos/agroquímicos, celebrados entre a CREDORA e o DEVEDOR segundo política de crédito da CREDORA, seja através de contratos de compra e venda de fertilizante e/ou insumos/agroquímicos, contratos de compra e venda de grãos e/ou farelo de soja, inclusive, mas não exclusivamente soja, milho, sorgo, etc. ou através de Cédulas de Produto Rural – CPR, emitidas nos termos da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994, onde serão especificadas as quantidades de grãos e/ou farelo de soja e/ou amêndoas de cacau, as condições de qualidade, prazos de entrega, forma de pagamento e demais avenças.

Cláusula Oitava: Para a garantia e segurança das obrigações assumidas pelo DEVEDOR consistente na entrega das quantidades de grãos e/ou farelo de soja e/ou amêndoas de cacau e/ou pagamento de fertilizantes, devidamente discriminadas nos contratos de compra e venda de grãos e/ou farelo de soja e/ou amêndoas de cacau e/ou fertilizante e/ou insumos agroquímicos e Cédula de Produto Rural – CPR, e todas as demais obrigações constantes neste instrumento e de outros celebrados pelo DEVEDOR com a CREDORA, o DEVEDOR e/ou o(s) INTERVENIENTES GARATNTIDORES, na qualidade de devedor solidário de todas as obrigações assumidas pelo DEVEDOR, dá(ão) à CREDORA, em PRIMEIRA ÚNICA E ESPECIAL HIPOTECA, sem a concorrência de terceiros, o imóvel que declara(m) possuir livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus ou encargos, mesmo fiscais, consistente em Uma área de terras rurais situada no Município de Santo Antônio do leste, nesta Comarca, com 1.625,6299 (um mil, seiscentos e vinte e cinco hectares, sessenta e dois ares e noventa e nove centiares) denominada “FAZENDA RANCHO ALEGRE III”, constante da matrícula nº 8.765, do Livro 2-AT, do RGI desta Comarca. Dito imóvel acha-se cadastrado no INCRA sob o nº 12371024582, conforme CCIR 2003/2004/2005, que me foi apresentado, onde se lê: Mòd. Rural: 30,0028; Nº de Mód. Rurais: 107,21; Mód. Fiscal: 80,00; Nº Mód. Fiscais: 44,3587; FMP: 4,0; ATT: 3.548.7039.

Corroborando esse aspecto, a certidão de Inteiro Teor Anexada no ID. 109983996 – Pág. 14 demonstra que a hipoteca foi registrada em 03/09/2007 na matrícula do imóvel.

Lado outro, verifica-se que a
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa
(n.º 349/2011 – código 102346), da qual originou os
Embargos à Execução
, foi ajuizada pela Apelada com base nos Contratos de Compra e Venda de Feijão Soja entabulados com a
Viana Trading.

Da leitura dos Instrumentos Particulares n.º CTR/NR: 1331P80
413
S, firmado em 12/09/2008, e n.º CTR/NR: 1331P80
415
S, firmado em 24/09/2008, denota-se que a
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda
vendeu feijão de soja à Recorrida.

Assim, levando em consideração que a obrigação assumida pelos Apelantes como intervenientes garantidores hipotecários perdura pelo prazo de cinco anos contados do registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis (03/09/2007), e que os dois Contratos de Compra e Venda de Feijão Soja foram entabulados no ano de 2008, conclui-se que os Apelantes têm legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Em outras palavras, está comprovado nos autos que os Recorrentes atuam como devedores solidários e garantidores da obrigação assumida pela
Viana Trading
junto à Apelada, o que torna inconteste a relação jurídica consolidada entre os Apelantes e a Apelada.

Por derradeiro, sem embargos às ilações recursais, os Apelantes são legitimados para compor o polo passivo da ação, pois, diante da garantia real prestada, sofrerão os efeitos da demanda executiva.

Noutro ponto, os Recorrentes sustentam a inexigibilidade do título executivo tendo em vista a prorrogação da data para a fixação do preço dos produtos.

Como se sabe, a inexigibilidade da obrigação aduzida em sede de
Embargos à Execução
tem previsão no art. 917, I do CPC, e se refere à falta de certeza e liquidez no título objeto da ação executiva.

Na hipótese, conforme já consignado, a
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa
(n.º 349/2011 – código 102346) se fixa no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja -
CTR/NR: 1331P80413S
firmado entre a Apelada e a
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda
, com anuência hipotecária dos Apelantes, que tem como objeto a entrega de 20.000.000kg (vinte milhões de quilos) de soja brasileira em grãos a granel, da safra 2007/2008, tipo exportação.

No que tange ao prazo de entrega, as partes convencionaram a data de 13/09/2008 até 10/10/2008, cuja fixação do preço, de acordo com o item 3.2. do Instrumento Particular, seria feita até 26/12/2008,
Verbis
(ID. 109983992 – Pág. 5)
:

3. PREÇO: O preço do produto, em quantidade e qualidade descrita na Cláusula 1 do presente contrato, será fixado posteriormente pelas partes conforme abaixo:

3.1. CBOT: O preço total do produto, em quantidade e qualidade descritas na Cláusula 1 do presente contrato, será fixado posteriormente pelas partes com base nas cotações da Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT), segundo as especificações da cláusula 5 do contrato ANEC 41, na parte em que trata dos critérios para a fixação de preço, que as partes declaram conhecer.

3.2. PRAZO FORMA DE FIXAÇÃO:
A fixação do preço da mercadoria deverá ser feita até o dia 26/12/2008
. Para a conversão em reais do preço total da presente venda e compra, a ser fixado com base na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) será utilizada a seguinte fórmula: [...]

Já no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja -
CTR/NR: 1331P80415S
, que tem como objeto a entrega de 10.000.000Kg (dez milhões de quilos) de soja brasileira em grãos a granel da safra de 2007/2008, o prazo de entrega firmou-se em 25/09/2008 até 15/10/2008, mantendo data de
26/12/2008
para
fixação do preço
(ID. 109983992 – Pág. 25).

Corroborando nesse sentido, extrai-se da Declaração de ID. 109983996 – Pág. 21 e 22, prestada pela Soma Corretora, que
ambos os contratos
não
foram prorrogados
no tocante à fixação do preço dos produtos para Julho/2009, já que a Vendedora
Viana Trading
não cumpriu todos os requisitos necessários para a benesse,
verbis:

[...] Após várias reuniões havidas entre ADM (Bernard Hennies, Luciano de Souza e Jair Freire), VIANA TRADING (Pedro Gonçalves Viana Neto) e SOMA CORRETORA (Paulo Sergio Baraldi) ocorridas entre os meses de outubro/2008 e novembro/2008, foi ajustado que os referidos contratos seriam prorrogados para julho/2009,
somente
mediante a assinatura de um aditivo contratual com a ADM que
deveria contemplar todas
as seguintes
exigências:

1ª) basis médio, após rolagem de SX8 e SF9 para SN9, de US$ - 1,7444 SN9;

2ª) piso de gatilho do preço automático, se a cotação da soja mínima CBOT fosse alcançada a US$ 8,0000 por bushel;

3º) Oferecer as seguintes garantias reais: a) hipotecas do armazém e da fazenda; b) penhor agrícola de primeiro grau sobre 94.888.533kg de soja.

Declaramos, outrossim, que a ADM DO BRASIL LTDA
não efetuou a rolagem da dívida
, porque a VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não cumpriu todas as exigências. [...]
(fiz destaques no original).

É de se ressaltar que tais provas documentais não foram desconstituídas pelos Apelantes, isso porque a parte não trouxe ao caderno processual eventual termo aditivo convencionado entre os litigantes e/ou entre a Apelada e a empresa
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda
sobre a alteração da data limite para fixação do preço dos produtos objeto dos contratos CTR/NR: 1331P80413S e CTR/NR: 1331P80415S.

Por consectário lógico, dessume-se que a tese de inexigibilidade arguida pelos Apelantes carece de provas e que o título executivo objeto da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa
(n.º 349/2011 – código 102346) possui certeza e liquidez.

Assim, não comporta reparos à sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. REQUISITO PRESENTE. MENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. REQUISITO PRESENTE. MENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. REQUISITO PRESENTE. MENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COBRANÇA DE HONORÁRIOS.. EXIGIBILIDADE. REQUISITO PRESENTE. Presentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, além das formalidades exigidas em lei, não há falar em extinção ou suspensão da execução.
(TJMG. Apelação 10470160077348001. Relator Rogério Medeiros. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 29/11/2019).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. PROVA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil. 2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena possibilidade de execução de contratos sinalagmáticos assinado por duas testemunhas, condicionando, no entanto, o processamento da ação à comprovação, por parte do credor, da certeza, exigibilidade e liquidez do título. 3. Incumbe à parte embargante apresentar prova técnica em relação aos pagamentos realizados, aos valores devidos e aos índices que julgue adequado, colacionando aos autos a planilha do cálculo, ônus que emerge do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Se a Exordial da execução cumpre todos os requisitos legais, não se deve falar em inexigibilidade da dívida, caso do executado não demonstre ter adimplido com as suas obrigações. 5. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF. Apelação 07334302920208070001. Relator Eustáquio de Castro. 8ª Turma Cível. Julgado em 12/08/2021. Publicado em 25/08/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022